Tribunal: STF
Processo: AI 103393
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-04
Data de publicação: 1985-06-04

Ementa:
Recurso extraordinário. Corretagem.  Não  prequestionamento de normas federais (letra  "a"  do  permissivo  constitucional).  Não comprovação do dissidio (letra "d") na forma do art. 322 do Regimento Interno. Incidencia das Sumulas ns. 279, 400 e  454.  Obice  do  art. 325, VIII. Não seguimento de agravo de instrumento.
          Agravo regimental improvido.